Tribunal: TJBA
Processo: 8002717-87.2023.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002717-87.2023.8.05.0142 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ARISVALDO ALVES BEZERRA Advogado(s): ANA CAROLINA SOUZA registrado(a) civilmente como ANA CAROLINA DE JESUS SOUZA APELADO: JOANA SANTA ROSA BIZERRA Advogado(s): MM13 ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO SEM INTIMAÇÃO PESSOAL. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE INTERESSE NO FEITO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo de interdição, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV/CPC, sob o fundamento de inércia da parte autora na realização da perícia médica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do feito por paralisação atribuída à parte pode subsistir sem a prévia intimação pessoal para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme determina o art. 485, § 1º/CPC, especialmente em demanda de jurisdição voluntária com caráter protetivo à pessoa idosa. III. Razões de decidir 3. Embora a sentença tenha citado o art. 485, IV/CPC, a motivação fática se alicerçou no suposto abandono da causa pela falta de perícia, hipótese que exige, obrigatoriamente, a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias (art. 485, § 1º/CPC). 4. A existência de manifestação expressa do apelante demonstrando interesse no prosseguimento da demanda, aliada à justificativa de que a demora decorreu de disponibilidade do profissional de saúde, afasta a presunção de abandono da causa. 5. O caráter protetivo da ação de interdição e os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito (arts. 4º e 6/CPC) impõem ao magistrado a busca pela solução útil do conflito, evitando o encerramento prematuro por obstáculos procedimentais sanáveis. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento e instrução do feito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002717-87.2023.8.05.0142, em que figuram como apelante ARISVALDO ALVES BEZERRA e como apelada JOANA SANTA ROSA BIZERRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada/Relatora